Tribunal: TJDFT
Processo: 0749848-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749848-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP AGRAVADO: ADRIANA MARTINS DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP contra decisão de ID 216506393 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de ADRIANA MARTINS DE CARVALHO, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na residência do executado. Afirma, em suma, que deve ser observado o princípio da patrimonialidade, previsto no art. 789 do CPC; que todo o acervo patrimonial da devedora responde por suas dívidas, considerando as impenhorabilidades legais, que deverão ser verificadas no caso e não por presunção do magistrado; que se faz necessário que o oficial de justiça avaliador compareça à residência da devedora para inventariar os bens ali encontrados. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens existentes no endereço da executada, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 66495253). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Dispõe o artigo 833, II, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado,salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. De igual modo, a Lei n. 8.009/90 assegura a impenhorabilidade dos móveis que guarnecem a casa, excepcionando exclusivamente os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. Assiste razão ao juízo de origem, quando afirma que o contexto fático existente nos autos resulta na baixíssima probabilidade de localização de bens suntuosos e obras de arte na residência do devedor. Todavia, a jurisprudência desta e. Corte se orienta no sentido de que “não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da executada, sem a prévia averiguação, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC.” (Acórdão 1649113, 07144567320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023). A despeito da probabilidade do direito, não se vislumbra o risco de dano na ausência de expedição imediata de mandado de penhora e avaliação, competindo ao órgão colegiado deliberar sobre a questão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora